Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COISA JULGADA TRABALHISTA E RESERVA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de revisão de complementação de aposentadoria, no qual se reconheceu a existência de coisa julgada formada em processo trabalhista anterior sobre reflexos remuneratórios, contribuições devidas e recomposição da reserva matemática.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar omissão quanto à ocorrência de cerceamento de defesa e à alegada ausência de coisa julgada material no tocante à recomposição da reserva matemática; e (ii) definir a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando o acórdão examina a controvérsia relativa ao alcance da coisa julgada formada em decisão trabalhista, concluindo que a pretensão de rediscutir a suficiência do aporte destinado à recomposição da reserva matemática implica afronta à estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025.